Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-60.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001572-60.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALUIZIO JOSE BASSANI - CPF: 862.537.941-91 (AGRAVANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CEZAR MARTA - CPF: 049.789.721-08 (AGRAVANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ONUS DA PROVA DO AUTOR – AUSENCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o ônus da prova incumbe ao Autor. Não oportunizado ao Requerente produzir provas, mediante julgamento antecipado da lide, forçoso reconhecer o cerceamento ao direito de defesa.

Apelo Provido. Sentença reformada. Determinação de remessa ao Juízo de 1º Grau.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HENRIQUE CEZAR MARTA E OUTRO,
contra decisão que concedeu provimento ao Apelo Interposto, para declarar nula a sentença, ante o cerceamento ao direito de defesa, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

Sustenta o Agravante que, compete ao Juiz, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, fundamentadamente, as diligencias inúteis ou protelatórias.

Argumenta que, o Magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará na decisão as razoes da formação de seu convencimento.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 203872655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu provimento ao Apelo Interposto, para declarar nula a sentença, ante o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que admite-se o julgamento antecipado da lide quando prescindível

produção de outras provas.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado, admite-se o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, o Juízo de 1º Grau oportunizou às partes se manifestarem acerca do interesse de produzir provas. O Agravante, bem como o Ministério Público formularam requerimento pela produção de prova testemunhal. Todavia, sem deliberação sobre a matéria, sobreveio sentença.

Assim, não houve emissão de juízo de valor acerca da prescindibilidade de produção de provas, previamente ao julgamento antecipado da lide; possibilitando às partes, eventualmente, interpor recurso face à tal decisão.

Ademais, o Juízo
a quo
utilizou por fundamento a ausência de comprovação do dolo específico.

Destarte, forçoso reconhecer a violação ao princípio da ampla defesa pois, sem oportunizar ao Autor produzir provas, o Juízo
a quo
proferiu entendimento
pela não comprovação da existência de ato de improbidade administrativa.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento de defesa, na hipótese em que o Juiz indefere a produção de provas requeridas pela parte, proferindo julgamento com fundamento em ausência de provas.

A propósito:

“(...) É possível que o juiz indefira eventual requerimento de instrução probatória e profira sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada em ausência de prova
. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo.(...)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

(...) 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.
2. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0002165-06.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Feitas estas considerações, ao promover o julgamento antecipado da lide, ao fundamento da imprescindibilidade de produção de outras provas, para, posteriormente, motivar a sentença por ausência de comprovação do dolo, incorreu em erro o Magistrado, sendo forçoso reconhecer o cerceio ao direito de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para produção das provas requeridas pelas partes.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024